Tribunal: STF
Processo: MI 1005
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL – PERDA DE OBJETO – SUPERVENIÊNCIA DA LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA. É cabível a aplicação da regra atinente ao aviso prévio versada na Lei nº 12.506/2011 aos mandados de injunção impetrados antes da edição do referido diploma legal e ainda em curso neste Tribunal. Precedente: mandado de injunção nº 943/DF, relator o ministro Gilmar Mendes, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 2 de maio de 2013.